Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO. ATO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EXECUTIVO AJUIZADO E RECEBIDO APÓS A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. INTERRUPÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV). FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A adesão a programa de parcelamento de débitos fiscais pelo contribuinte inadimplente ante os benefícios que lhe são assegurados na forma da regulação aplicável à espécie, notadamente a expressiva redução dos encargos moratórios incidentes sobre os débitos que deixara de adimplir tempestiva e espontaneamente, implicando o reconhecimento da obrigação e suspensão da sua exigibilidade, tornando inviável que enquanto está em trânsito o fisco exija seu adimplemento coercitivo, consubstancia fato interruptivo da prescrição, que somente volta a fluir quando qualificada a inadimplência das obrigações inerentes ao parcelamento concedido, pois enseja que o débito remanescente recupere sua exigibilidade (CTN, arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV).
2. Constituído o crédito tributário antes do implemento da decadência e, na sequência, aviado o correlato executivo fiscal devidamente aparelhado sob a égide da inovação legislativa que agregara ao despacho que admite a pretensão e determina a citação o poder de interromper a prescrição, a demora na consumação da citação por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação da prescrição, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta, o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva do deferimento administrativo de parcelamento do crédito tributário, e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, alcançando êxito ao funcionamento do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.